Tribunal: TJSP
Processo: 1506499-24.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de prevenção e extinção de incêndios e de limpeza pública (coleta de lixo). Taxa de conservação de vias e logradouros públicos. Exercícios de 2009 e 2010. Reconhecimento de nulidade das certidões de dívida ativa. Extinção do processo. Inadmissibilidade. Títulos executivos que não mencionam o fundamento legal da cobrança e o

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de prevenção e extinção de incêndios e de limpeza pública (coleta de lixo). Taxa de conservação de vias e logradouros públicos. Exercícios de 2009 e 2010. Reconhecimento de nulidade das certidões de dívida ativa. Extinção do processo. Inadmissibilidade. Títulos executivos que não mencionam o fundamento legal da cobrança e o termo inicial dos encargos incidentes sobre a dívida. Erros formais passíveis de emenda. Possibilidade de substituição das certidões. Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 e do artigo 317 do Código de Processo Civil.

Taxa de conservação de vias e logradouros públicos. Taxa de prevenção e extinção de incêndios. Exercícios de 2009 e 2010. Descabimento das respectivas cobranças. Serviços que beneficiam toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 145 da Constituição Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional. Possibilidade de prosseguir a execução apenas no tocante ao imposto e à taxa de limpeza pública (coleta de lixo). Recurso parcialmente provido.